Tribunal: TJPA
Processo: 0807732-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807732-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CVLB BRASIL S.A.

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. REAJUSTE DO VALOR DE ALUGUEL COM BASE NO QUE FORA LIVREMENTE PACTUADO. RELAÇÃO ENTRE LOJISTAS E EMPREENDEDORES DE SHOPPING CENTER. DICÇÃO DO ART.54 DA LEI N. 8.245/91. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADES DE CLAUSULAS QUE TERIAM GERADO ONEROSIDADE EXCESSIVA DEVEM SER DISCUTIDAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O caso, por se tratar de relação entre lojistas e empreendedores de shopping center, se amolda à regra específica do art.54 da Lei 8.245/91.

II - Deve-se reconhecer a força vinculante do contrato livremente entabulado, obviamente cabendo discussões quanto à abusividade de suas clausulas, o que por certo deve ser tratado perante o Juízo Primevo, a fim de que não se incorra em supressão de instância, ante a clara vedação legal.

III - Qualquer questão referente a abusividade da clausula que teria gerado onerosidade excessiva ou a sua aplicabilidade no sentido de se apurar o valor locativo da loja objeto da ação principal, com base no método comparativo de mercado deverá ser travada em cognição exauriente ao final do Devido Processo Legal.

IV - Por hora, deve ser mantida a disposição contratual e os termos apresentados pelo Agravado nos termos da lei, devendo ser cassada a liminar anteriormente concedida por esta Julgadora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807732-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CVLB BRASIL S.A.

ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CVLB BRASIL S.A., inconformada com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL, em desfavor de BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A.

A decisão recorrida deferiu, a saber:

“(...) Adoto o que dos autos consta como relatório, haja vista que o Código de Processo Civil somente o exige para sentenças. DECIDO.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A parte autora fundamenta o pedido de fixação de aluguel provisório na queda da atratividade do shopping, o que teria causado a redução do valor dos aluguéis diante da crise econômica e da diminuição da procura.

Entretanto, não constam nos autos documentos que comprovem as alegações, limitando-se a parte autora a apresentar fotos e reportagens que demonstram questão de saúde pública referente a taxa de suicídio e as medidas que estão sendo tomadas para evitá-lo, o que não comprova automaticamente que houve redução na procura do centro comercial requerido.

A parte autora também não procede a juntada de documentação que comprove a queda no faturamento e sua relação com os fatos alegados.

Desta feita, entendo que estão ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado. (...).”

Em suas razões, inicialmente, a Agravante impugna a decisão interlocutória, considerando que deve ser REFORMADA, pois foi proferida em confronto aos interesses da Agravante.

Em síntese, trata-se de locação de imóvel comercial, na qual as partes estabeleceram garantia mínima mensal, há sete anos, em R$ 63.936,00 (sessenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais). O aluguel mínimo mensal sofreu reajuste e passou para R$ 111.656,01 (cento e onze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e um centavo).

Em sede recursal, argui o Agravante que o
decisum
não merece ser mantido em totalidade, visto que a majoração do aluguel em tempos de queda do mercado imobiliário, configura enriquecimento sem causa do locador e, certamente, motivará o encerramento da operação no local, já que a ora Agravante não conseguirá arcar com vultosa quantia, em descompasso com o valor do m2 praticado na região.

Nesse sentido, o Agravante anexou o estudo realizado por engenheiro apontando que o valor locativo da loja objeto da presente demanda corresponde a R$ 95.700,00 (noventa e cinco mil e setecentos reais).

Argumenta a Agravante que a juntada do faturamento da Agravante é irrelevante para a ação, pois, em uma ação para revisão do valor do aluguel de loja em Shopping Center, basta a avaliação técnica do valor do m2 praticado naquele empreendimento.

Desse modo, requereu a concessão da tutela de urgência, para que se determine, neste momento de cognição sumária, a fixação do aluguel provisório no valor de R$ 95.700,00 (noventa e cinco mil e setecentos reais), o que foi deferido em tutela sumária por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para análise definitiva.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807732-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CVLB BRASIL S.A.

ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CVLB BRASIL S.A., inconformada com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL, em desfavor de BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A.

Preliminarmente questionou a Agravada a ausência de comprovação do preparo recursal, entretanto não merece acolhimento tal questão preliminar, uma vez que resta comprovado o seu devido recolhimento, conforme documentos de Ids. 19489893 e 19489895.

Superada esta questão, temos que a discussão em comento gira em torno do aumento do valor de aluguel, sendo que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de arbitrar aluguel provisório no valor de R$ 95.700,00 (noventa e cinco mil e setecentos reais).

Em análise sumária, portanto não exauriente, esta Relatora entendeu que estava presente o risco resultante da não concessão da antecipação de tutela recursal, tendo deferido o pedido, tomando por base o art.68, II da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).

Ocorre que verifiquei que o caso, por se tratar de relação entre lojistas e empreendedores de shopping center, se amolda à regra específica do art.54 da Lei 8.245/91, que assim determina, in verbis:

Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de
shopping center
, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.

(...)

Deste modo, deve-se reconhecer a força vinculante do contrato livremente entabulado, obviamente cabendo discussões quanto à abusividade de suas clausulas, o que por certo deve ser tratado perante o Juízo Primevo, a fim de que não se incorra em supressão de instância, ante a clara vedação legal.

Vejamos o entendimento já esposado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISIONAL DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. ALUGUEL. VALOR MÍNIMO. PERÍCIA. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. AFASTAMENTO DOS TERMOS LIVREMENTE PACTUADOS PELAS PARTES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A cláusula contratual em que se prevê a configuração do valor do aluguel não pode ser desprezada unicamente com fundamento na situação de mercado, mormente quando não há lastro suficientemente apto a demonstrar os motivos pelos quais a autonomia das partes não deve prevalecer. Precedentes. 2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.611717/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. 4ª Turma. Data do Julgamento: 24/11/2020).

Portanto, qualquer questão referente a abusividade da clausula que teria gerado onerosidade excessiva ou a sua aplicabilidade no sentido de se apurar o valor locativo da loja objeto da ação principal, com base no método comparativo de mercado deverá ser travada em cognição exauriente ao final do Devido Processo Legal.

Por hora, entendo que deva ser mantida a disposição contratual e os termos apresentados pelo Agravado nos termos da lei, devendo ser cassada a liminar anteriormente concedida por esta Julgadora.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-HE PROVIMENTO para manter a decisão vergastada em todos os seus termos, cassando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024